Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0734341-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JJX REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JJX –REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em face do Acórdão n. 1406136 (id 33597072), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto pela embargante, cuja ementa assim se apresenta: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE ACRÉSCIMO DE PERÍODO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não há que se falar em acréscimo de período a ser analisado em perícia, se o pleito diz respeito ao período não arguido na inicial, principalmente porque o laudo pericial responde aos quesitos elaborados pelas partes litigantes e não houve impugnação da parte recorrente na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 2. Recurso conhecido e não provido. Compulsando os autos, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo originário no 0724388-53.2020.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 15/03/2022, tendo o magistrado sentenciante julgado parcialmente procedente o pedido. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator